Tribunal: TJSP
Processo: 2297215-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA CAFIR – CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DO ECOEXECUTADO – PESQUISA COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DE DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE DA DILIGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.